Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-64.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, as litigantes controvertem sobre os valores devidos à guisa de contraprestação pecuniária ante os produtos que a ré adquirira da parte autora. Diante disso, com lastro nos instrumentos colacionados – notas fiscais e comprovantes de entrega – e na planilha exibida, fora aviada ação monitória, almejando a autora o recebimento da quantia de R$ 90.979,20 (noventa mil e novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos), pertinente à obrigação de pagar inadimplida. Cumprido o itinerário procedimental, tendo sido rejeitados os embargos monitórios que opusera a devedora, sobreviera sentença[1], que, julgando procedente a pretensão monitória, constituíra, de pleno direito, o título executivo judicial no importe de R$90.979,20 (noventa mil e novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e de correção monetária, essa a contar da última atualização. Outrossim, condenara a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a obrigação em virtude da gratuidade de justiça lhe concedida. As partes, inconformadas com pontos distintos do provimento sentencial, interpuseram apelação[2]. Nesse toar, o objeto do recurso que aviara a ré cingira-se à aferição dos valores efetivamente devidos à guisa de contraprestação pecuniária ante os produtos que adquirira, propugnando, em suma, pela reforma da sentença em razão do alegado excesso que teria sido nela reconhecido. De seu turno, apelara a parte autora em face da resolução que concedera o benefício da gratuidade de justiça em favor da contraparte. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, o que se depreende, inclusive, ao cotejar-se a manifestação processual manejada pela parte ré, ao manejar embargos à monitória[3], por meio da qual demonstrara sua disposição em resolver consensualmente o litígio, requestando, de sua vez, a designação de audiência conciliatória no transcurso processual, que, consoante se afere do cotejo dos autos, não fora realizada. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 63388625 (fls. 105/110). [2] Apelação da autora ID 63388628 (fls. 113/125) e apelação da ré ID 63388634 (fls. 159/163). [3] Petição ID 63388614 – pág. 5 (fl. 57/63).